Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712538-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de modificação de cláusula contratual, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para autorizar a consignação em juízo do valor incontroverso das parcelas do financiamento do veículo contratado junto ao banco agravado, mantendo-o na posse do bem e impedindo a inscrição dele em cadastro de inadimplentes. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) quando está próximo do adimplemento do contrato, é informado da existência de um saldo devedor três vezes superior ao valor financiado em razão da cobrança de juros, multa e outros encargos abusivos; 2) não está se eximindo de cumprir a obrigação contratual, mas apenas pedindo para depositar judicialmente os valores que entende devidos, conforme apurado em laudo técnico, a fim de não perder a posse do veículo enquanto discute a abusividade da dívida; 3) não haverá prejuízo ao agravado, que possui diversas garantias, como o próprio veículo objeto do financiamento. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja autorizado o depósito do valor incontroverso, a fim de impedir a negativação do nome do agravante e mantê-lo na posse do veículo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Além de não estarem devidamente discriminadas as cobranças reputadas indevidas, a alegada abusividade demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, além de dilação probatória, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator